Tribunal: STF
Processo: Rcl 78109
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito de saúde. Elevidys. Rcl nº 68.709-MC-Ref-segundo. Paciente com idade superior a oito anos. Fornecimento do fármaco condicionado às diretrizes fixadas pelo STF em processo estrutural. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. A decisão reclamada observou o acordo firmado pela Roche Brasil e pela União, homologado parcialmente no processo estrutural formalizado na Rcl nº 68.709, para revogar a tutela de urgência anteriormente concedida para o fornecimento do medicamento Elevidys para tratamento da Distrofia Muscular de Duchenne a paciente com idade igual ou superior a 8 (oito) anos.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico a todos os fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.